Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728852-23.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES EMBARGADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de ID 75826837 como pedido de desistência dos Embargos de Declaração de ID 66441656, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Baixem os autos à origem para o levantamento dos valores depositados no ID 74942288. Após, encaminhem-se os autos ao órgão competente para o processamento do Recurso Especial interposto por ROBERTO ALVES PEREIRA JÚNIOR (ID 66675310). Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator